Tribunal: TJDFT
Processo: 0736966-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SUBEMPREITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Sinopse: Ação em que se discutiu responsabilidades advindas de contrato formal e suposto acordo verbal relativos aos serviços de contenções de taludes do Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). No decorrer da obra, devido ao rompimento de parte da contenção do talude norte, houve a necessidade de retrabalho com a tomada de nova solução técnica afim de solucionar o problema. Há ainda a discussão acerca da execução de serviços adicionais relativos aos taludes leste, oeste e sul.

2. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento aos recursos interpostos pela VGS Produções S/A e deu parcial provimento aos recursos interpostos pela Solotrat. 2.1. Nos primeiros embargos, há alegação de contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios arbitrados por equidade. 2.2. Nos segundos embargos, há alegação de omissões acerca da prescrição trienal, desqualificação do prazo quinquenal, prova pericial e ausência de autorização do dono da obra para acréscimo nos preços do contrato. Se insurgem também quanto aos honorários de sucumbência.

3. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.

4. Do arbitramento de honorários. 4.1. De acordo com os incisos I a IV do § 2o, art. 85, do CPC, os honorários advocatícios devem ter como parâmetros para a sua fixação o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. 4.2. Diante de tais critérios legais, este Colegiado entendeu que, na hipótese, a verba honorária deve ser arbitrada por equidade (art. 85, § 8o, CPC), sob pena de enriquecimento ilícito da parte vencedora. 4.3. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a quantia resultante se mostraria exorbitante. 4.4. Ademais, entre a propositura da ação (dezembro/2018) e a prolação da sentença (abril/2019), o processo tramitou em tempo razoável, por menos de 3 meses, se computados os recessos forenses de fim de ano. 4.5. Portanto, inexistem os vícios apontados no particular. Verifica-se que a embargante expressa, apenas, mero inconformismo com a forma utilizada para o arbitramento dos honorários de sucumbência, cujo desiderato não se insere na via estreita deste procedimento.

5. O acórdão recorrido explicitou de maneira clara e objetiva as razões de todos os tópicos tidos como omissos, mormente acerca dos honorários advocatícios, preliminares de prescrição, prova pericial e da cobrança.

6. É imperioso admoestar que os Embargos de Declaração “têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado”. (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado e legislação processual Civil Extravagante em Vigor, 9a edição, RT, 2006, São Paulo, páginas 785/786).

7. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 7.2. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

8. Embargos declaratórios rejeitados.